Tribunal: TJDFT
Processo: 0045643-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9o DA LEI 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8429/92. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. DEPUTADO DISTRITAL. RECEBIMENTO DE PROPINA. MEROS INDÍCIOS E PRESUNÇÕES. AUSÊNCIA DE CERTEZA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A nulidade da primeira sentença, declarada expressamente pelo STJ em vista da não concessão de prazo para alegações finais, restitui o processo ao status quo imediatamente anterior à sua prolação, conferindo ao magistrado prolator da nova sentença todas as prerrogativas inerentes à livre convicção na apreciação dos fatos e das provas, podendo, se assim o entender, decidir em sentido diverso ou até mesmo contrário ao primeiro julgamento que foi declarado nulo. Inteligência do artigo 281, CPC.
2 Conquanto a admissão do processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa exija tão somente a existência de indícios, a condenação nas penas por improbidade administrativa demanda prova cabal, concreta e idônea no sentido da prática do ato considerado ímprobo, não bastando a existência de meros indícios e presunções.
3. Em gravação ambiental, a menção de terceiros ao nome do réu, sem a participação ou conhecimento deste, não induz certeza de conduta ímproba dolosa por ele praticada.
4. Não se pode considerar, como prova conclusiva de improbidade perpetrada pelo réu, uma ficha manuscrita, nas quais se encontram diversas siglas, dentre elas 2 letras (B.D.) e um número “30”, sendo que, da mesma forma que essas iniciais podem corresponder ao nome do réu, também podem indicar o nome de outra pessoa que tenha o primeiro nome iniciando com “B” e o segundo nome iniciando com “D”, sobretudo quando há depoimento testemunhal indicando que muitas das iniciais manuscritas nos documentos apreendidos correspondem ao nome invertido dos envolvidos, a fim de dificultar as investigações.
5. Diferentemente de outros deputados distritais que foram filmados recebendo propina, a ausência de filmagem do réu revela incerteza da prática de atos ímprobos por este, não se podendo proceder a um juízo condenatório com base em deduções.
6. A acusação da testemunha, desacompanhada de evidências, torna-se meramente indiciária da participação do réu no esquema criminoso, não podendo conduzir à procedência do pedido condenatório.
7. Ainda que tenha havido quebra de sigilo e marcação de notas de dinheiro durante as investigações, tais diligências não indicam a prática de atos ímprobos atribuídos ao réu, quando se verifica que a quebra de sigilo não recaiu sobre seu patrimônio, e não foi identificado o recebimento, por ele, de nenhuma das notas com número de série marcado.
8. Ante a ausência de provas da prática de conduta ímproba, não se pode condenar o réu por improbidade administrativa, seja ela tipificada no artigo 9o da Lei 8.429/92, seja ela tipificada no artigo 11 da mesma lei.
9. Consequentemente, considerando a improcedência do pedido aduzido na ação principal, o pleito de indisponibilidade de bens formulado na ação cautelar também deve ser julgado improcedente.
10. Apelo conhecido e desprovido.